Tribunal: TJDFT
Processo: 0725000-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725000-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: MARIA APARECIDA CONCEICAO MENDONCA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em face de MARIA APARECIDA CONCEIÇÃO MENDONÇA SANTOS, processo n. 0734163-24.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário da devedora. Por meio da decisão de ID 60562481, esta relatoria indeferiu o pedido liminar. Compulsando os autos originários, verifica-se que, em 27 de agosto de 2024, a parte exequente, ora agravante, apresentou emenda à inicial da execução (ID 209020684 da origem) para regularização do polo passivo, conforme determinado pela decisão de ID 205636446 da origem, em obediência à decisão proferida no agravo de instrumento n° 0704794-17.2024.8.07.0000. Ocorre que, com a decisão de recebimento da emenda de ID 209227666 da origem, o prazo para pagamento voluntário da dívida foi renovado para os executados a partir da citação, razão pela qual a questão acerca do pedido de penhora do salário da executada MARIA APARECIDA CONCEIÇÃO MENDONÇA SANTOS perdeu o objeto, pois inviável neste momento processual. Com essas considerações, reconheço a prejudicialidade do recurso pela perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a emenda à inicial e a decisão de renovação da citação dos executados para pagamento voluntário da dívida. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator